Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726651-95.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO AGRAVADO: FABIANO, FABIO E FABIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DECISÃO 1. Agrava exeqüente contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD (ID 12704647). Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 56975555 – autos originários) no processo n. 0727041-62.2019.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada improcedente, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 02/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR